Tribunal: TJBA
Processo: 8053262-31.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8053262-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: WILLIAM DE SANTANA MOREIRA e outro Advogado(s): JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MOTA ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE STJ TEMA 1.113. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por William de Santana Moreira contra o Secretário da Fazenda do Município de Salvador, objetivando o recolhimento do ITIV/ITBI sobre imóvel com base no valor declarado na transação (R$152.873,43), em detrimento do Valor Venal Atualizado (VVA) estabelecido unilateralmente pelo Município. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Salvador pode utilizar o Valor Venal Atualizado (VVA), previsto no art. 117, § 1º, da Lei Municipal 7.186/2006, como base de cálculo do ITIV/ITBI, em substituição ao valor declarado no negócio jurídico de compra e venda do imóvel. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou tese vinculante estabelecendo que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção juris tantum de corresponder ao valor venal do bem, em face do princípio da boa-fé objetiva. 4. A prévia adoção de valor de referência pela Administração (VVA) configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, representando arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 5. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, preservando-se, contudo, o direito de instauração de processo administrativo contraditório para revisão da base de cálculo declarada. IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). 3. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 35, 38 e 148; Lei Municipal 7.186/2006, art. 117, § 1º; Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8053262-31.2025.8.05.0001, sendo Remetente o Juízo de Direito da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e Interessados Município de Salvador e William de Santana Moreira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator